Tribunal: TJMT
Processo: 1013298-92.2019.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013298-92.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0001-96 (APELANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (APELADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA DA VENDEDORA – PRAZO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SE APRECIAR O PLEITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DA CONSTRUÇÃO E DO ‘HABITE-SE’ – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRAZO ESPECÍFICO – PEDIDO VAGO E IMPRECISO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MULTA MANTIDA – POSSIBILIDADE DE PERDAS E DANOS A SER AFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – ATRASO DA ENTREGA POR ANOS – AUTOR QUE ALUGA IMÓVEL – VALOR DA COMPENSAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não sendo o imóvel entregue no prazo elencado e tendo a requerida nítido conhecimento de que havia expirado, não há como alegar atraso por caso fortuito ou de força maior.

2- Sobre a dilação do prazo para entrega do imóvel, a requerida nada comprova acerca do atual estado da obra, nem mesmo sobre o habite-se e sua situação administrativa. Não há pedido de prazo específico. As alegações são vagas e imprecisas, de maneira que a sentença deve ser mantida e, no cumprimento de sentença,
o próprio julgador poderá aplicar o art. 499 do CPC
.

3- Avançar nas perdas e danos seria inovação recursal e ofensa à adstrição, pois a parte requerida nada pediu, limitando-se a pleitear maior prazo para cumprimento da sentença, sem comprovar elementos para isso.

4- Evidente que a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causaram lesões no âmbito psíquico ao apelado, que efetuou o pagamento tempestivamente e está tendo de aguardar anos para ser imitido na posse, o que ultrapassa a margem do aborrecimento comum do cotidiano.

5-
No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1013298-92.2019.8.11.0002

APELANTE: CONSTRUTORA PACTO LTDA

APELADO: ELIESER VAHL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONSTRUTORA PACTO LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer a Entrega do Bem no 1013298-92.2019.8.11.0002, na 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada por
ELIESER VAHL
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I e II, do CPC, para: a) Declarar a parcial nulidade da Cláusula 16o do ‘Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de bem Imóvel, firmado entre as partes’ (id. 24264679), estabelecendo que o início da contagem do prazo previsto para a entrega será a data da assinatura do contrato. b) Condenar a ré na obrigação de fazer de entregar a obra, conforme disposições contratuais, no prazo de 30 (trinta) dias, caso não tenha sido entregue, com a fluência da publicação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), oportunidade em que poderá ser majorada ou substituída por outra medida, a pedido do interessado. c) Condenar a requerida a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (prazo máximo para a entrega do imóvel) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ)”,
e, diante da “
sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, a parte ré, vencida na maior parte, fica responsável pelo pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais e a parte autora com os 30% (trinta por cento) restante
”, bem como que “
Ambas as partes deverão pagar honorários advocatícios [...] em 10% sobre o valor atualizado da condenação ao patrono da parte contrária, tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, vedada a compensação. Devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC em razão da gratuidade concedida à requerente
” (id. 149838046).

A apelante afirma que, “
em sentença condenatória o r magistrado de piso, exige a conclusão e entrega da obra no prazo de 30 (trinta) dias, o que se torna totalmente impossível, haja vista que embora o empreendimento já esteja em fase final, a decisão determinou além da conclusão das obras, cujo o qual sua entrega dependes-se exclusivamente da liberação de HABITE-SE, providência sobre a qual não tem ingerência, sendo de competência exclusiva da Administração Pública
”.

Entende que deve haver “
dilação de prazo para a conclusão das obras discutidas
”.

Alude que “
deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não houve durante toda a tratativa da requerida com os requerentes, qualquer conduta que lesionasse a honra e boa fama destes. Além disso, repita-se, o contrato ainda não fora concluído por depender única e exclusivamente do órgão Estadual que demorou anos para dar um parecer de outorga da ETE
”.

Expõe que, “
caso haja o entendimento do dever de indenizar, este Juízo haverá de sopesar os fatos e as suas circunstâncias peculiares ao caso para arbitrar, de modo justo, o valor dessa indenização
”.

Em suma, “
requer aos Nobres Julgadores acolham as presentes razões recursais, possibilitando maior prazo hábil para a conclusão das obras, e liberação do habite-se, bem como que a revisão da r. sentença para afastar a condenação por danos morais, ou ao menos reduzi-la ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razão qual condizente com a situação fática econômica da ré, que depreende todos os seus custos para a conclusão da obra
” (id. 149838047).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 149838054).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONSTRUTORA PACTO LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer a Entrega do Bem no 1013298-92.2019.8.11.0002, na 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada por
ELIESER VAHL
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I e II, do CPC, para: a) Declarar a parcial nulidade da Cláusula 16o do ‘Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de bem Imóvel, firmado entre as partes’ (id. 24264679), estabelecendo que o início da contagem do prazo previsto para a entrega será a data da assinatura do contrato. b) Condenar a ré na obrigação de fazer de entregar a obra, conforme disposições contratuais, no prazo de 30 (trinta) dias, caso não tenha sido entregue, com a fluência da publicação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), oportunidade em que poderá ser majorada ou substituída por outra medida, a pedido do interessado. c) Condenar a requerida a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (prazo máximo para a entrega do imóvel) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ)”,
e, diante da “
sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, a parte ré, vencida na maior parte, fica responsável pelo pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais e a parte autora com os 30% (trinta por cento) restante
”, bem como que “
Ambas as partes deverão pagar honorários advocatícios [...] em 10% sobre o valor atualizado da condenação ao patrono da parte contrária, tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, vedada a compensação. Devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC em razão da gratuidade concedida à requerente
” (id. 149838046).

De princípio, a apelante diz que o prazo para entrega do imóvel, em 30 dias, é exíguo, pedindo dilação para cumprimento da sentença.

Registro que a
questão proposta nos autos deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque a autora amolda-se ao conceito de consumidor estabelecido pelo artigo 2.o do CDC, e, ao seu turno, a requerida-apelante se submete aos moldes de fornecedor/prestador de produtos ou serviços (artigo 3.o, CDC).

Não sendo o imóvel entregue no prazo elencado, o que é incontroverso, e detendo a apelante nítido conhecimento de que o prazo havia expirado, bem como que não havia dado ciência ao consumidor acerca de eventual prorrogação, nem mesmo o caso fortuito ou de força maior a ampara.

A atividade desenvolvida pela apelante é considerada de risco, de modo que deveria estar preparada para cumprir com a obrigação, independentemente de qualquer intempérie.

Não pode esse risco ser repassado ao comprador do imóvel, que cumpriu com todas as suas obrigações, posto que cabe exclusivamente à apelante.

A apelante não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, conforme preconiza o art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sequer se evidencia qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre o prazo para cumprimento da medida, na sentença a ré foi condenada “
na obrigação de fazer de entregar a obra, conforme disposições contratuais, no prazo de 30 (trinta) dias, caso não tenha sido entregue, com a fluência da publicação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), oportunidade em que poderá ser majorada ou substituída por outra medida, a pedido do interessado”.

Para consignar este prazo, o juiz fundamentou que, “
considerando as informações da própria Requerida de que o empreendimento tem previsão para ser concluído em agosto de 2020 (id. 37839780 - Pág. 15), e inexistindo nos autos a informação de que houve a entrega das chaves ao requerente, entendo por bem fixar o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão e entrega da obra, caso o prazo citado já não tenha sido cumprido
”.

Ocorre que no referido id. informado na sentença, qual seja o 37839780 - Pág. 15, a parte apelante deixou claro que “
a projeção para entrega definitiva se daria em abril DE 2020, como anteriormente narrado, contudo, as obras somente puderam ser retornadas, em face da pandemia por CORONAVIRUS apenas agora em agosto DE 2020
”. Ou seja, a obra tinha previsão de entrega em abril de 2020, mas teria sido retomada apenas em agosto de 2020, e não concluída, como entendeu o juízo de primeiro grau.

A impossibilidade de cumprimento da medida fica ainda mais clara quando a própria parte autora, em contrarrazões, afirma que “
até o momento não houve sequer qualquer tipo de avanço nas obras
, e que no site da construtora esta informa que as obras estão em andamento e que existem unidades à venda, e dessa forma não há o que se falar em tentativa de renegociação
” (id. 149838054).

Também em contrarrazões, a parte apelada apresenta fotografias do que seria o estado em que o imóvel se encontra, ou se encontrava, e se depreende situação que não aceita entrega em 30 dias (id. 149838082).

Sendo a entrega em 30 dias é impossível, o caso seria de conversão em perdas e danos, sob pena de ensejar em aplicação de multa cominatória, o que já é certo, diante da situação. Ou seja, não haveria possibilidade de a apelante se esquivar da multa, de maneira que esta não serviria a coagir ao cumprimento da sentença, mas apenas como um prêmio à parte autora, que afirmou em contrarrazões que “
até o momento não houve sequer qualquer tipo de avanço nas obras”.

O art. 499 do CPC estabelece que “
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer
ou se impossível a tutela específica
ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
”.

Cito julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENTREGA TARDIA DO IMÓVEL. PERDA DO OBJETO. INCOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. PROVA PERICIAL VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não resta caracterizada a perda do objeto com a reforma dos imóveis, eis que
a conversão da obrigação de fazer, quando impossível seu cumprimento, em perdas e danos está prevista expressamente no art. 499, CPC, bem como é admitida, de maneira pacífica, pelo STJ
. 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte, embora tenha se manifestado nos autos, deixar de abordar matéria específica consubstanciada no pedido de inclusão no processo de valores gastos com material e mão de obra para reformar os imóveis objeto da lide. 3. O atraso na entrega do imóvel gera obrigação de pagamento dos lucros cessantes, independentemente de prova da finalidade negocial da transação. 4. É válida a prova pericial realizada por engenheiro civil e de segurança no trabalho que constata que os danos encontrados decorrem de falhas imputáveis à apelante. 5. Apelo não provido
.” (TJ-AP - APL: 00074180620158030001 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 22/08/2019).

Assim, em sendo verificado caso de impossibilidade de cumprimento da medida, como no caso em questão, dever-se-ia converter a obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

Ocorre que a parte apelante
nada pediu
neste sentido, limitando-se a pleitear maior prazo para cumprimento da sentença. Avançar nas perdas e danos seria inovação recursal e ofensa à adstrição.

Sobre a dilação do prazo para entrega do imóvel, a requerida nada comprova acerca do atual estado da obra, nem mesmo sobre o habite-se e sua situação administrativa. Não há pedido de prazo específico. As alegações são vagas e imprecisas, de maneira que a sentença deve ser mantida e, no cumprimento de sentença,
o próprio julgador poderá aplicar o art. 499 do CPC
.

Portanto, mantenho a sentença no estado em que proferida, inclusive em relação à multa e sua limitação, bem como o trecho em que o juízo estabelece que, qual alcançados os R$ 30.000,00 de astreintes, “
poderá ser majorada ou substituída por outra medida, a pedido do interessado”,
caso em que o próprio julgador poderá aplicar o art. 499 do CPC, pois possível em cumprimento de sentença, mas impossível nesta fase, pelo princípio da adstrição.

Eis julgados:

“[...]
Diante da impossibilidade de
cumprimento
da ordem de devolução do veículo apreendido, em razão de sua alienação extrajudicial, cabível a
conversão
da obrigação em
perdas
e
danos
, impondo-se a restituição ao consumidor pelo equivalente em dinheiro, tendo como base o valor da tabela FIPE na data da alienação.
”
(N.U 1027695-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)
.

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO - LIMITAÇÃO AOS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. Para conversão da obrigação de fazer impossível de ser cumprida em perdas e danos, necessária a demonstração de culpa da parte adversa no evento (art. 248 do Código Civil). Em observância ao princípio da adstrição, é vedado ao magistrado julgar aquém ou além do que é postulado.
” (TJ-MG - AC: 10000191526003001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 19/06/2020, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2020).

Sobre a compensação, o STJ, no
recurso repetitivo
REsp 1551968/SP, em 24/08/2016, firmou entendimento de não ocorrência de direito à dano moral quando o atraso é de apenas alguns meses na conclusão da obra, considerando as circunstâncias do caso, reconhecendo, naquela hipótese, que o atraso de apenas 03 (três) meses não seria suficiente à compensação:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais. V.
RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto.
5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra. 5.3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ). 5.4. Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos valores da comissão de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária. VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.”
(REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Eis trecho do voto condutor:

“[...] No que tange à indenização por danos morais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, específicos sobre inocorrência de abalo moral em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção, litteris:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ABORRECIMENTO E DISSADOR. EXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. 2. A Corte local, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, concluiu que o atraso na entrega do imóvel, de aproximadamente 9 (nove) meses, por si, frustrou a expectativa do casal de ter um lar, causando, consequentemente, transtornos por não ter domicílio próprio. Com efeito, o Tribunal de origem apenas superestimou o desconforto, o aborrecimento e a frustração da autora, sem apontar, concretamente, situação excepcional específica, desvinculada dos normais aborrecimentos do contratante que não recebe o imóvel no prazo contratual. 3. A orientação adotada na decisão agravada não esbarra no óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, tendo em vista que foram consideradas, apenas, as premissas fáticas descritas no acórdão recorrido. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.408.540/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/02/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA. ATRASO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. 2. Na hipótese dos autos, a construtora recorrida foi condenada ao pagamento de danos materiais e morais, sendo estes últimos fundamentados apenas na demora na entrega do imóvel, os quais não são, portanto, devidos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 570.086/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 27/10/2015)

Excepcionalmente, em caso de atraso considerável, por culpa da incorporadora, é possível cogitar-se da ocorrência de abalo moral, tendo em vista a relevância do direito à moradia (cf. AgRg no AREsp 684.176/RJ e AgRg no AREsp 395.105/RJ, dentre outros).

No caso dos autos, porém, o atraso foi mínimo, de apenas três meses, pois o prazo para conclusão da obra se encerrara em setembro de 2011 (já computados os seis meses tolerância), e a efetiva conclusão, com a emissão do habite-se (cf. fl. 442), veio a ocorrer em dezembro do mesmo ano.

Não há falar, portanto, em abalo moral indenizável
[...]”.

No caso em questão, entretanto, a situação é mais grave, pois o prazo para a entrega da obra seria em 30/06/2019, ou seja, há 03 (três) anos e meio, além da demonstração pelo apelante de que reside de aluguel (id. 149838069 e id. 149838070), mediante contratos carreados aos autos, e que o imóvel serviria para sua moradia, o que ultrapassa o mero dissabor.

Evidente que a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causaram lesões no âmbito psíquico ao apelado, que efetuou o pagamento tempestivamente e está tendo de aguardar anos para ser imitido na posse, o que ultrapassa a margem do aborrecimento comum do cotidiano.

Esta Câmara:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
ATRASO
NA
ENTREGA
DE BEM
IMÓVEL
FINANCIADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO –
ATRASO
INJUSTIFICADO POR PERÍODO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS –
ATRASO
DE 15/05/2015 A 06/04/2017 (DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO) – MULTA CONTRATUAL NÃO ACUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES –
DANOS

MORAIS
– VIABILIDADE – ABALO EMOCIONAL
EVIDENCIADO
QUE NÃO SE CONFUNDE COM MERO ABORRECIMENTO – FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA POR
DANO

MORAL
EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA EM GRANDE PARTE DO PEDIDO PELA CONSTRUTORA – RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO – RECURSO ADVERSO PROVIDO APENAS PARA QUE SEJA COMPUTADA A INDENIZAÇÃO NO PERÍODO DE 15-05-2015 A 06-04-2017, A TÍTULO DE ALUGUEL PELA MÉDIA DE VALORES CONSIDERANDO-SE AS CARACTERÍSTICAS DO BEM E O PERÍO DECLINADO.
Não há falar em ausência de fundamentação da sentença quando as alegações são analisadas e a tutela jurisdicional é distribuída, sobretudo quando abordada a questão atinente à menção de inadimplemento por parte do comprador do
imóvel
e também que foi providenciado o financiamento devido para a aquisição do
imóvel
.
Não é acumulável o pedido de indenização por aplicação de cláusula penal pelo
atraso
com o pedido de lucros cessantes, em razão de ocorrência de “bis in idem”.

O
atraso
por tempo considerável para a
entrega
de
imóvel
financiado e adquirido na planta não se configura mero aborrecimento, eis que ele, por si só, causa grande abalo emocional, impondo-se a condenação por
danos

morais
.
Deve ser mantida a condenação a título de indenização por
danos

morais
conforme fixado, mormente quando os valores observam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e também de vedação ao enriquecimento sem causa.
Considera-se plausível o pedido de indenização por
danos
materiais, compreendendo-se o período (data de
entrega
conforme contratado – extirpando-se o
atraso
de 180 dias – e a data da efetiva
entrega
), tendo em vista que no referido período o
imóvel
deixou de ser utilizado pelos compradores, à sua revelia, impedindo-se a moradia e a eventual locação.
A parte que foi vencida em grande parte do pedido deve arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, eis que, por consequência, a parte contrária decaiu de parte mínima
.
” (N.U 1008935-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 24/01/2023).

No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍL
VIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização arbitrada deve ser mantida em R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da requerida e não configura enriquecimento ilícito ao autor, além de estar dentro dos parâmetros desta Câmara, conforme julgado já mencionado retro (
1008935-13.2017.8.11.0041)
.

Deixo de apreciar o pedido de majoração da compensação realizado em contrarrazões ao apelo, pois a parte autora/apelada deveria o fazer em recurso próprio (apelação).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários contra a parte requerida/apelante em 5%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023